Tribunal: TJES
Processo: 5014496-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014496-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014496-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA

JUÍZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NO MECANISMO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS
em face de
NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA,
na qual alega a parte autora que foi vítima de fraude denominada de falsa central de atendimentos, tendo recebido ligação de suposto funcionário da primeira requerida que informou que terceiro tentava realizar uma compra e que precisaria seguir o procedimento indicado para garantir a segurança da conta, o que foi feito, todavia, após o fim do procedimento a requerente tomou ciência de ter realizado um PIX através do cartão de crédito, razão pela qual requer a reparação por danos materiais e morais decorrentes dos fatos.

Em sua peça defensiva (ID. 9588764), o requerido NU PAGAMENTOS argui preliminarmente a incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços bancários e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

Por sua vez, o requerido PAGSEGURO INTERNET LTDA apresentou defesa ID.(9588762) arguindo preliminarmente a incompetência dos juizados especiais, ilegitimidade passiva da ré. No mérito, alega culpa exclusiva da vítima e inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. Requer a improcedência total dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a foi proferida sentença pelo juízo singular (ID. 9588779), que dispôs:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
condenar a ré Nu Pagamentos
a restituir à autora a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (25/04/2024). No mais, JULGAM-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
em face da PagSeguro
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9588783), pelo qual aduz ocorrência de lesão extrapatrimonial a ser reparada pelas recorridas, haja vista a falha na prestação de serviços bancários. Requer a reforma da sentença para que seja arbitrado valor a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 9588795 e 9588797), as recorridas requerem a manutenção da sentença, afirmando que não houve falha na prestação de serviços que poderiam ensejar danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício que faz jus à parte recorrente.

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que seja determinada a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o requerido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como cediço, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
, e solidariamente
, “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”
, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos dentro de seus domínios.

Ressalto, ainda, que o sistema do requerido permitiu que estelionatários tivessem acesso ao número de telefone da autora e a acionassem para a aplicação do referido golpe.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme ao definir que há falha na segurança da instituição financeira, sendo esta imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO".
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O
chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.
- Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor. - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães). - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070128-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) (sem grifos no original).

Em sequência, o requerido é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à autora, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo réu, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)